Tribunal: TJMT
Processo: 1002597-39.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002597-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), 1ª CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), Credores (AGRAVADO), CLAUDIA SANTANA CALDERON - CPF: 037.010.305-02 (ADVOGADO), CLAUDIO PEREIRA DE MORAIS POUTILHO - CPF: 105.467.838-30 (ADVOGADO), DARYAGNA SONELLY MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 014.333.654-13 (ADVOGADO), DAIANNY EMANUELLY SANTANA DE SOUZA CRUZ - CPF: 003.454.621-90 (ADVOGADO), DOUGLAS LIMA MENDES - CPF: 353.124.208-32 (ADVOGADO), EDNARDO PINHEIRO LEANDRO - CPF: 045.622.703-22 (ADVOGADO), MAURICIO GALDINO DE SOUZA - CPF: 394.202.088-26 (ADVOGADO), ISSA VICTOR WENDMANGDE NANA - CPF: 705.843.811-07 (ADVOGADO), JOANNA HECK BORGES FONSECA ZELANTE - CPF: 806.504.650-91 (ADVOGADO), VIVIAN NACARATO ANTUNES - CPF: 287.278.068-80 (ADVOGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), ANA LUCIA GONCALVES RODRIGUES - CPF: 052.451.444-50 (ADVOGADO), ELIAS DANTAS SELAIBE - CPF: 347.979.908-64 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR GARBOIS FERNANDES RIBEIRO - CPF: 110.897.157-14 (ADVOGADO), ADRIANA CAMPOS CONRADO ZAMPONI - CPF: 037.370.187-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002597-39.2023.8.11.0000, originário dos autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes, confirmando o acerto da decisão que não conheceu do

agravo de instrumento por considerá-lo inadmissível em razão da violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (cf. Id. nº 194743173).

As embargantes afirmam que o acórdão embargado “
padece de vício de omissão,
(porque)
deixou de observar que (i) o presente recurso e o Agravo de Instrumento nº 1001463-74.2023.8.11.0000 versam sobre matérias diferentes e que (ii) a r. decisão proferida pelo MM. Juízo Recuperacional possui capítulos autônomos, cuja parte dispositiva da r. decisão, consequentemente, possui capítulos autônomos
”, insistindo em que, “
diante do fato inequívoco
(de que)
os referidos recursos versarem sobre matérias absolutamente diversas, não há a incidência do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa in casu
”,

Sustentam, nesse sentido, que “
o v. acórdão embargado não enfrentou a doutrina e a jurisprudência carreadas
(...)
, as quais reconhecem que há decisões complexas que abarcam várias decisões interlocutórias em seu bojo (como ocorre no presente caso), não sendo aplicável o entendimento de que somente poderá ser manejado 1 (um) recurso para aquela r. decisão; mas, na verdade, em face de cada capítulo autônomo do decisum pode ser manejado 1 (um) recurso - ou seja, não é possível confundir a integração de várias decisões em um ato formal com a r. decisão per si (o que, com o devido respeito, ocorreu in casu)
”, e, por essas razões, pedem o acolhimento dos embargos declaratórios para sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. nº 198824672).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição
dos embargos de declaração (cf. Id. nº 204590164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, porque o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, os fundamentos jurídicos que levaram à conclusão de ser “
manifestamente inadmissível o segundo recurso interposto por uma mesma parte contra mesma decisão, seja ela proferida em capítulo único ou em capítulos autônomos
”, os quais, em função da mais elementar lógica-jurídica, igualmente constituíram fundamentação suficiente à rejeição da batida tese, mais uma vez reeditada nas razões destes declaratórios, de que, para cada capítulo de uma decisão, seria cabível um recurso autônomo para impugná-lo, cabendo, aqui, reforçar e frisar a premissa decisória de que a orientação interpretativa relativa à matéria já foi há muito definida pelo Superior Tribunal de Justiça, “
cuja função, sempre é bom lembrar, é a de pacificar e uniformizar a interpretação e aplicação da lei infraconstitucional
”, conforme, aliás, didaticamente delineado no seguinte trecho do acórdão embargado:

“O mérito deste recurso envolve discussão bastante singela, cujo desate não demanda maiores elucubrações, afinal, conforme já assinalado na decisão impugnada, é manifestamente inadmissível o segundo recurso interposto por uma mesma parte contra mesma decisão, seja ela proferida em capítulo único ou em capítulos autônomos, eis que, nas palavras do eg. STJ, cuja função, sempre é bom lembrar, é a de pacificar e uniformizar a interpretação e aplicação da lei infraconstitucional, “
o capítulo decisório que não foi objeto de recurso é encoberto pela coisa julgada material, não podendo ser impugnado em recurso posterior
” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp n. 615.735/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/11/2015), tendo em vista que, “
no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1942134/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/11/2021), portanto, “
em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa daquele que foi deduzido por último,
(...),
porque electa una via non datur regressus ad alteram
” (STJ - Terceira Turma - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.286/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 18/9/2023).

(...)

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. 1. "No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal segundo o qual manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último" (AgInt nos EAg n. 1.213.737/RJ. relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 26/08/2016). 2. Embargos não conhecidos” (STJ –
1ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1499687/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 28/03/2022, DJe 06/04/2022).

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS, PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) É assente, na jurisprudência do STJ, o entendimento de que a interposição de dois ou mais recursos, pela mesma parte e contra a mesma decisão, impede o conhecimento daqueles que foram apresentados após o primeiro apelo, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ” (STJ –
2ª Turma
– AgInt no AREsp 1924178/AP – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 21/02/2022, DJe 02/03/2022).

“EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. (...) 1. A interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra a idêntica decisão inviabiliza o exame daquele que tenha sido protocolizado por último diante da ocorrência de preclusão consumativa e da aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1832666/GO – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

“EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. (...) 5. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, pois a preclusão consumativa induz a que apenas o primeiro seja conhecido. Precedentes” (STJ –
4ª Turma
– AgRg no AREsp 370.809/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 28/03/2022, DJe 31/03/2022).

Anoto, no mais, que
o
conceito de decisão fundamentada exige que
a
fundament
ação abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se modo coeso, congruente e compreensível, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, e não a refutação individual, particularizada e mecânica de dispositivos legais (número ou texto) ou referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, e, obviamente, prescinde de pronunciamento particular a respeito de todo e qualquer julgado citado em cada manifestação das partes, exceto se for precedente com caráter vinculante (em sentido estrito), o que definitivamente não corresponde à presente hipótese.

S
e as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Portanto, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024